Tribunal: CARF
Processo: 13896.003929/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Quando comprovada a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, exclui-se a glosa da compensação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003929/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA JULIA DELIBERALI DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Quando comprovada a retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, exclui-
se a glosa da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$
3.808,59.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 20/24
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, que
lhe exige um crédito tributário de R$ 6.275,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003929/2008-61
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003929/2008-61

Por meio do referido lançamento, foi efetuada a glosa do imposto retido na fonte no
valor de R$ 3.808,59, correspondente aos rendimentos pagos pela HVA Promoção e
Publicidade e Comércio Ltda..
Em 10/10/2008, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/05 alegando que
cabia à fonte pagadora dos rendimentos apresentar a DIRF e efetuar o recolhimento do
imposto de renda, não podendo a contribuinte ser penalizada por erro cometido pela
fonte pagadora.
Acrescenta que a fonte pagadora abandonou o imóvel, tendo sido acionada
judicialmente e que manteve cópia dos DARF’s retidos.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão da recorrente:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/72 (fl. 27). Assim, dela se toma conhecimento.
Trata o presente de impugnação ao lançamento de fls. 20/24 que efetuou a glosa do
imposto retido na fonte, correspondente a rendimentos de ação trabalhista.
O artigo 87 do RIR/99 dispõe acerca do imposto retido na fonte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;”
A contribuinte alega que não possui o comprovante de rendimentos, apresentando tão
somente os DARF’s de fls. 06/17 e o extrato do processo relativo à ação de despejo por
falta de pagamento movida por Aparecido Dias de Moraes contra a empresa HVA
Promoção Publicidade Ltda. Foi homologada a desistência da ação em 03/03/2006,
conforme documentos de fls. 18 e 19.
Ocorre que estes documentos não são hábeis a comprovar a retenção do imposto de
renda, pois não é possível estabelecer-se uma vinculação entre a contribuinte e a
referida empresa.
Ademais, muito embora a requerente alegue que não pode ser penalizada pela falha da
empresa ao não entregar a DIRF, a obrigação de comprovar as informações constantes
na declaração de ajuste e de apresentar os documentos correspondentes às alegações
efetuadas na impugnação é da contribuinte, conforme dispositivos legais abaixo
transcritos, artigo 73 do RIR/99 e §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 (Processo
Administrativo Fiscal)
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora”
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003929/2008-61

Assim, tendo em vista o disposto acima acerca da obrigatoriedade da contribuinte
comprovar as deduções pleiteadas em sua declaração de ajuste e, ainda, a
obrigatoriedade de apresentar as provas na apresentação da impugnação, não há como
restabelecer o valor glosado a título de imposto retido na fonte.
Acrescente-se ainda que o §4o do artigo 16 do PAF em nenhum momento exonera os
contribuintes da apresentação das provas, tratando apenas do momento em que pode ser
efetuada em casos especiais.
Diante do exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a impugnação de fl. 03/05.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Imposto sujeito à multa de mora exigido e mantido.......................................R$ 3.808,59
Multa de mora exigida e mantida...................................................................R$ 761,71

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
c) esposo da recorrente em processo idêntico ao presente obteve decisão
favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre efetuou a glosa do imposto retido na fonte, correspondente a
rendimentos de locação.
Em análise aos autos, após solicitação do dossiê fiscal, verifica-se que na face que
antecedeu o lançamento fiscal foi apresentado comprovante de rendimentos pela fonte pagadora
de fls 49.
Em que pese haver o nome do responsável pela emissão do comprovante de
rendimentos, não há assinatura do mesmo.
Em sua impugnação foram apresentados os Darf de fls 07/18, os quais constam do
Sistema da Receita Federal, fls 77/88, que ratificam que houve retenção sobre os rendimentos de,
aluguéis, dando respaldo ao comprovante apresentado.
Sobre esse assunto, cabe transcrever o disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no
9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento:

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.003929/2008-61

V- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF, no valor de R$ 3.808,59.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 66
DF CARF MF
Original